Tribunal: TJMT
Processo: 1017676-87.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017676-87.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DELZINA RAMOS - CPF: 991.505.301-00 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 6/1994. BASE DE CÁLCULO CORRETA. VERBAS RETROATIVAS E VINCENDAS. RECURSO DESPROVIDO.

Ação declaratória cumulada com cobrança proposta pela servidora municipal, visando ao pagamento de verbas trabalhistas, incluindo (i) adicional por serviços extraordinários (horas extras) e (
ii
) adicional noturno, calculados com base na remuneração total da servidora.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7o, inciso XVI, garante que a remuneração do serviço extraordinário será, no mínimo, 50% superior à do serviço normal.

A Lei Complementar Municipal no 6/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Tangará da Serra, assegura o pagamento de adicional por serviços extraordinários (art. 187, 188 e 189) e adicional noturno (art. 191).

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A sentença proferida foi a seguinte:

“
Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para:

a) DECLARAR prescritas as verbas anteriores a 19/12/2018;

b) DETERMINAR que a requerida realize o cálculo das horas extras tomando-se por base a remuneração total auferida pela mesma e não sobre o vencimento base e, por conseguinte, RECONHECER a diferença entre a quantidade de horas extras prestadas e pagas, no período de
Janeiro
/2019 a
Novembro
/2023 (Ids. 137553922, 137553927, 137553932 e 137553934);

c) CONDENAR a requerida ao pagamento correspondente ao retroativo da diferença a título de horas extras, em razão da base de cálculo incorreta, observando a remuneração auferida pelo servidor na época, assim como o reflexo das horas extras nas férias acrescidas de 1/3 e no 13o salário, até o efetivo
implemento
na folha de pagamento da requerente;

d) CONDENAR a requerida ao pagamento correspondente ao retroativo da diferença das horas extras prestadas e pagas, o período de
Janeiro
/2019 a
Novembro
/2023 (Ids. 137553922, 137553927, 137553932 e 137553934).

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de
mora

aplicáveis
à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).”
.

Inconformado com a decisão, o
Município de Tangará da Serra
recorre, pleiteando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A parte recorrida, por sua vez, sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024